Tribunal: TJDFT
Processo: 0737536-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0737536-03.2021.8.07.0000 AGRAVANTES: EDWARD SILVA DAMASCENA, COMANDO EXTINTOR LTDA - EPP AGRAVADA: DIVÂNIA ALVES DE ALMEIDA DESPACHO EDWARD SILVA DAMASCENA e COMANDO EXTINTOR LTDA – EPP se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que, conquanto não haja menção expressa no acórdão impugnado aos dispositivos constitucionais infringidos, houve ofensa direta à Constituição Federal. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018